Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na dosimetria da pena, a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime é adequada quando o resultado do delito ultrapassa os limites normais ou esperados para o tipo penal.
2. No caso em análise, as provas dos autos, incluindo o laudo pericial e os depoimentos, revelaram lesões à vítima que excedem as consequências inerentes ao crime de lesão corporal, como irregularidade dentária, dificuldades para se alimentar por alguns dias e incapacidade temporária para o trabalho.
3. Recurso conhecido e desprovido.